Tribunal: STF
Processo: Rcl 65202
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição nº 90.389/2024 (eDOC 19; ID 4d2290d0), o Município de Serra/ES comunica o descumprimento da decisão proferida nestes autos, que julgou procedente esta reclamação para cassar o ato reclamado (eDOC 13; ID b5cd0cd5).



    O Município narra os seguintes fatos:



    “De fato, no dia 06-06-2024 o processo baixou para a 1ª Turma do TRT da 17ª Região julgar novamente o Recurso do Reclamante, considerando que a decisão anterior foi CASSADA por V.Exª nos presentes autos.



    Tanto que no dia 25-06-2024 o Município, ainda que de forma totalmente contrária ao art. 183 do CPC, recebeu e-mail dando notícia de que o processo entrou em pauta para julgamento no dia 09-07-2024 a partir das 13:30 horas, tanto assim que esse Procurador se inscreveu para sustentar oralmente nas contrarrazões ao Recurso Ordinário da parte autora, e o fez na modalidade de vídeo. 



    Contudo, contrária a decisão proferida nesses autos, que cassou o acórdão anterior, a 1ª Turma do TRT, à unanimidade, seguindo voto da Relatora WANDA LÚCIA COSTA LEITE FRANÇA DECUZZI, que assim concluiu: ‘por unanimidade, considerar superado o conhecimento do recurso ordinário interposto pelo reclamante, por força do acórdão de ID 6b15cc1; e, no mérito, dar-lhe provimento para condenar o Município de Serra de forma subsidiária pelo adimplemento das verbas deferidas ao autor nestes autos.’



    (...)



    Resta claro que a NOVA decisão, ou seja, o novo Acórdão que reformou a sentença de piso e condenou o Município de forma subsidiária, não só inverteu o ônus prova para que o Município demonstrasse que fiscalizou a prestadora de serviços, bem como ENTENEU QUE OS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS PELO MUNICÍPIO, não foram suficientes para comprovar a efetiva fiscalização (...)” (eDOC 19; pp. 2-4; ID 4d2290d0)



    Requer, ao final, “o desarquivamento da Reclamação Trabalhista, se assim V.Exª. entender necessário, para que sejam adotadas as providências necessárias considerando que a 1ª Turma do TRT da 17ª Região, na verdade repete os mesmo argumentos, para condenar o Município Reclamante de forma subsidiária, usados na decisão cassada por V.Exª contrariando expressamente a decisão proferida nesses autos” (eDOC 19; pp. 5; ID 4d2290d0).



    Informações prestadas pela autoridade reclamada no eDOC 26; ID f87f5af3.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, como visto, foi proferida decisão, em 28.1.2024, que julgou procedente esta reclamação, para o fim de cassar o acórdão reclamado, determinando-se que outro fosse proferido em conformidade com a orientação adotada por esta Corte quanto à responsabilidade subsidiária da Administração Pública (eDOC 13; ID b5cd0cd5).



    Todavia, após a prolação da referida decisão, bem como do respectivo trânsito em julgado (eDOC 18; ID b74048e8), sobreveio acórdão nos autos de origem, assentando novamente a responsabilidade subsidiária do Município de Serra/ES (eDOC 20; ID 02c7539f), consoante a seguinte ementa:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. À luz da decisão da Reclamação nº 65.202/ES, com fito de se reconhecer a responsabilidade subsidiária de pessoa jurídica de direito público interno, apresenta-se (a) indispensável a existência de prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva da Administração Pública na fiscalização dos contratos, de maneira que o mero argumento de ausência de fiscalização e/ou documentação apta não se apresenta suficiente para amparar a responsabilidade subsidiária; e (b) necessária a comprovação do conhecimento pelo ente público da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. No caso, restou evidenciada a culpa in vigilando, em razão da evidenciada falha na fiscalização dos contratos administrativos, ensejando a sua responsabilização subsidiária ao pagamento de débitos trabalhistas da empresa contratada, com fundamento nos arts. 186 e 927, caput, do CC.” (eDOC 20, p. 1; ID 02c7539f)



    Pois bem.



    Conforme restou assentado na decisão monocrática proferida nestes autos, esta Corte firmou entendimento no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    No caso, a autoridade reclamada entendeu novamente que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando a falha na fiscalização dos contratos por parte do ente público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Assim, em atendimento à determinação do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, passo a reanalisar a responsabilidade subsidiária do Município de Serra. 



    À luz da decisão da Reclamação nº 65.202/ES, com fito de se reconhecer a responsabilidade subsidiária de pessoa jurídica de direito público interno, apresenta-se (a) indispensável a existência de prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva da Administração Pública na fiscalização dos contratos, de maneira que o mero argumento de ausência de fiscalização e/ou documentação apta não se apresenta suficiente para amparar a responsabilidade subsidiária; e (b) necessáriaa comprovação do conhecimento pelo ente público da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    No caso dos autos, o acórdão cassado não teve por lastro tão somente o fundamento de que a ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização, mas também a culpa in vigilando em razão da conduta omissiva do ente público. 



    Como consignei, a conduta culposa da Administração Pública restou consubstanciada na falha da fiscalização, destacando-se que ‘se por um lado o mero descumprimento do contratante não induz a corresponsabilidade, por outro apresentar documentação com cumprimento burocrático da lei não é carta branca para desobrigar a Administração Pública, sob pena de rasgar-se a Constituição que alça como um dos fundamentos da República o valor social do trabalho’.



    (...)



    Segundo consta dos autos, o reclamante foi contratado pela 1ª ré em 28/10 /2017 para a função de vigilante patrimonial, tendo sido dispensado em 07/11/2021. 



    Em sentença, reconheceu-se que não houve o recolhimento do FGTS dos meses de Julho, Outubro e Novembro/2021 (tudo acrescido da multa de 40%); comprovação do pagamento do terço constitucional relativo às férias do período aquisitivo 2019/2020; e que o obreiro, por ocasião da dispensa, deixou de receber a integralidade dos haveres rescisórios. Assim, condenou-se as reclamadas ao pagamento de tais verbas, além das multas dos arts. 467 e 477 da CLT e danos morais, no valor de R$2.000,00. 



    Portanto, a responsabilidade subsidiária do Município restou reconhecida por eventos ocorridos ao longo do contrato de trabalho do obreiro (não recolhimento do FGTS nos meses de Julho, Outubro e Novembro/2021 e ausência de comprovação do pagamento do terço constitucional relativo às férias do período aquisitivo 2019/2020) e não apenas aqueles ocorridos em razão da rescisão do contrato de trabalho. 



    Denota-se da prova colacionada aos autos que os contratos n.º 78/2017, 79 /2017 e 132/2017 (e aditivos firmados com a 1ª reclamada) estão apresentados aos Ids 3e9043f, cef4e51 e aac7d4b; e neles sequer há indicação do representante designado especialmente para acompanhar e fiscalizar a empresa contratada, nos termos do art. 67, §1º, da Lei n. 8666/93 e de suas respectivas cláusulas 12ª (78 e 79/2017) e 15ª (132/2017). No particular, aliás, compulsando-se as centenas de páginas juntadas pelo Município reclamado, verifica-se a identificação de fiscal apenas referente aos meses de 03/2020 e 04/2020 do contrato 78/2017 (Ids 88ffd96 - Pág. 7 e 73b6ffc - Pág. 28), nada havendo com relação aos meses em que detectadas as questões apuradas nestes autos. 



    Não fosse demais registrar que, nas listas de empregados constantes dos ‘documentos fiscalizatórios’ fornecidos, sequer consta o nome do reclamante, o que me leva a crer que dizem respeito a contrato administrativo (nº 78/2017) a que o reclamante sequer estava vinculado. 



    Como registrei quando da análise anterior do recurso ordinário, ‘o que se observa, à luz de outros processos que tratam de contratos de trabalho contemporâneos aos destes autos que, embora se observe notificações enviadas à 1.ª ré, que se iniciaram em 10-03-2021 e sequer foram anexadas a estes autos, constata-se que não foi adotada qualquer outra medida além de notificar a empresa acerca de notícias de descumprimentos de direitos trabalhistas previstos em CCTs, enviadas por sindicato que representa a categoria dos trabalhadores contratados’.



    Ou seja, não há comprovação de ter o ente público adotado qualquer postura diante de obrigação trabalhista básica, como o não recolhimento do FGTS relativo aos meses de Julho, Outubro e Novembro/2021, caracterizando o requisito ‘a’ exigido na Reclamação Constitucional: indispensável a existência de prova inequívoca da conduta omissiva. 



    Aliás, sequer há registro da efetiva fiscalização no período, na medida em que os documentos acerca de recolhimentos juntados pela Municipalidade referem-se às competências de 1º trimestre/2018, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 11/2019, 01/2020, 08/2020 e 10/2020, além de alguns emitidos em 09/2019, 03/2020 e 04/2020. Ou seja, não guardam qualquer relação com o período em que detectadas as violações aos direitos trabalhistas. Mesma constatação se chega com relação àqueles intitulados ‘Documentos Fiscalizatórios’, na medida em que só tratam dos meses de 03/2020 e 04/2020, com algumas poucas menções aos meses de 02/2020 e 05/2020. 



    Quanto ao segundo requisito, ou seja, ‘a comprovação do conhecimento pelo ente público da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la’, verifica-se, em consulta as mais de 115 ações (reclamações, ações civis coletivas, ações de cumprimento) ajuizadas em face da 1ª reclamada, que, ao menos 04 delas foram ajuizadas pelo SINDISEG-GV/ES e se postulou o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município de Serra.



    (...)



    Em todas elas o Município reclamado foi citado e se manifestou. Portanto, resta inequívoco de que o ente público tinha conhecimento das ilegalidades perpetradas pela 1ª Reclamada e, ainda assim, adotou uma fiscalização falha e ineficaz, a ponto de se repetir com o reclamante o que foi denunciado em ações anteriores (a exemplo do não pagamento das verbas rescisórias, além do não recolhimento do FGTS), sem qualquer medida em face da empresa contratada. Veja-se, portanto, nem mesmo os critérios objetivos e norteadores, estabelecidos pela Instrução Normativa nº 5/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de onde se extrai um mínimo a ser observado na fiscalização dos contratos administrativos restaram observados.



    Ora, não basta a mera solicitação de documentos (cópias de Notas Fiscais de Prestação de Serviços do objeto contratado, cópias de certidões negativas de órgãos públicos, cópias de GFIP's, cópias de registros de ponto de outros empregados da 1.ª reclamada, notas de empenho e liquidação), devendo, diferentemente, ser efetiva o suficiente para, se não evitar, pelo menos minimizar ao máximo o desrespeito às normas protetivas dos trabalhadores. 



    E, diante de todos esses aspectos, é que resta configurada a culpa in vigilando da reclamada. A inércia do Ente Público diante do flagrante malferimento aos direitos trabalhistas do reclamante é patente. 



    Nesses termos, atenta ao comando do Ministro Gilmar Mendes, tenho por evidenciada a culpa in vigilando do Município reclamado, pelo que reconheço sua responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas reconhecidos nestes autos. 



    Ante o exposto, dou provimento para condenar o Município de Serra de forma subsidiária pelo adimplemento das verbas deferidas ao autor nestes autos.” (eDOC 20; pp. 10-15; ID 02c7539f)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de falha ou ineficácia da fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifo nosso)



    Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Município de Serra/ES (eDOC 19; ID 4d2290d0), para cassar o acórdão prolatado pelo TRT da 17ª Região, em 17.7.2024 (eDOC 20; ID 02c7539f), afastando, desde já, a responsabilidade subsidiária do Município de Serra/ES pelo adimplemento da condenação nos autos da Reclamação Trabalhista 0000489-42.2022.5.17.0010.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente